Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719058-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: IT'S SOLUCOES LTDA, OLIMAR JOSE COSTA DESPACHO A participação no processo judicial obriga as partes, assim como a todos os eventuais participantes, a adoção de comportamento compatível com a boa-fé (art. 5oCPC). Esse compromisso com probidade é reforçado pelo art. 8o do Código de Processo Civil, que, em linhas gerais, preceitua que o magistrado, ao prestar a tutela jurisdicional e aplicar o ordenamento jurídico, deverá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o do CPC). Considerados esses princípios e, ainda, o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o autor a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual subsunção de sua postura processual às hipóteses de litigância de má-fé, estabelecidas no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, levando-se em conta o teor do arquivo de áudio: https://www.dropbox.com/s/8xice9wo1topqhi/audio_4494%2C00.WAV?e=1&amp;dl= Colhida a manifestação ou decorrido o prazo, dê-se vista ao réu/apelante para se manifestar no mesmo prazo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2024 00:41:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora